Tribunal: TJES
Processo: 0003113-57.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003113-57.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON PORFIRIO DE PAULA e outros

APELADO: AGENCIA BRASILEIRA DE CONTEUDO DIGITAL LTDA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE SERVIÇOS DE E-MAIL. ACORDO FIRMADO PERANTE O PROCON. LIBERALIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Wellington Porfírio de Paula em razão da sentença, oriunda da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada contra a Agência Brasileira de Conteúdo Digital Ltda. O autor sustenta que a empresa descumpriu acordo firmado perante o PROCON, pelo qual se comprometeu a restabelecer o serviço de e-mail por um ano, configurando violação ao princípio da boa-fé e ensejando direito à reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento do acordo firmado perante o PROCON, a justificar a obrigação de fazer e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os efeitos materiais da revelia não implicam o reconhecimento automático dos pedidos, cabendo ao magistrado avaliar se o autor comprovou o direito alegado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O acordo extrajudicial previa, por mera liberalidade da empresa, a disponibilização gratuita do serviço de e-mail por um ano, sem qualquer menção ao restabelecimento dos arquivos antigos.

O autor não comprovou que, ao ser notificado sobre a interrupção dos serviços, teria garantido acesso aos arquivos caso não optasse pelo pagamento, sendo inviável presumir essa obrigação contratual.

O e-mail encaminhado pela empresa ao consumidor em 2019 informava expressamente que a não renovação da assinatura implicaria no bloqueio total da conta, reforçando a inexistência de ato ilícito.

Diante da ausência de provas do alegado descumprimento e da demonstração de que o serviço foi efetivamente disponibilizado pelo período ajustado, correta a sentença de improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento contratual não se presume, cabendo ao autor o ônus de demonstrar a violação alegada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A disponibilização gratuita de serviço por liberalidade da empresa não gera obrigação de restabelecimento de arquivos antigos, quando essa condição não constar expressamente do acordo firmado.

A mera interrupção do serviço, nos termos previamente informados ao consumidor, não configura prática abusiva ou ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003113-57.2020.8.08.0035

APELANTE
:
WELLINGTON PORFÍRIO DE PAULA

APELADO
:
AGÊNCIA BRASILEIRA DE CONTEÚDO DIGITAL LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Wellington Porfírio de Paula em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada em face da Agência Brasileira de Conteúdo Digital Ltda., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 11913200 aponta o apelante, em síntese, que não pleiteou a disponibilização do serviço de e-mail de forma gratuita, sendo formulado, na verdade, pedido de cumprimento do acordo firmado pelas partes perante o PROCON.

Destaca que a conduta da apelada viola o princípio da boa-fé, ensejando o direito à reparação dos danos.

Pois bem.

A fim de nortear o julgamento, relembro que o autor, aqui apelante, ingressou com a presente demanda afirmando que utilizava os serviços de e-mail que eram disponibilizados gratuitamente pela apelada.

Narrou em sua exordial que, no ano de 2018, foi informado de que deveria começar a pagar pelos serviços, providência que, uma vez não cumprida, ensejaria a impossibilidade de envio/recebimento de correio eletrônico, mantido, porém, o acesso aos e-mails antigos.

Todavia, no segundo semestre daquele ano houve o bloqueio total da conta serviço, com o esvaziamento da caixa postal.

Em consequência, compareceu perante o PROCON objetivando reaver o acesso, tendo as partes firmado acordo para restabelecer os serviços pelo prazo de 01 (um) ano.

Afirma que o pacto não foi cumprido, ensejando, assim, o ajuizamento desta ação de obrigação de fazer.

A sentença rejeitou o pleito autoral e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

De início, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega
" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Neste caso, verifico que a transação extrajudicial supostamente descumprida previa que a requerida,
“a título de acordo e por mera liberalidade, oferece
ria
ao autor 01 (um) ano de e-mail de forma gratuita, a ser liberado no prazo de 10 dias úteis”.

Pela avença, portanto, o provedor, embora tenha passado a cobrar pelos serviços, optou por liberar a sua utilização de forma gratuita ao apelante pelo prazo de 01 (um) ano,
não havendo qualquer menção ao restabelecimento dos arquivos antigos
.

No ponto, não cuidou o autor de comprovar que, ao ser notificado sobre a futura interrupção dos serviços, teria garantido o acesso aos arquivos caso não optasse pelo pagamento, sendo inviável presumir essa obrigação contratual.

Ao contrário, tal afirmação vai de encontro ao e-mail encaminhado posteriormente, já no ano de 2019, informando que a não renovação da assinatura implicaria em
bloqueio total da conta
.

Portanto, não cumprindo o autor o seu ônus probatório, mister a improcedência da demanda, sendo certo que não restou demonstrado o alegado rompimento do acordo, porquanto a possibilidade de envio/recebimento de mensagens restou devidamente demonstrada pelos
prints
apresentados.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)